Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO DIVISÓRIO. DESABAMENTO. RESPONSABILIDADE. DANO. NEXO CAUSAL. AUSENTE. RECONSTRUÇÃO. CUSTEIO. RATEIO. PROPORCIONAL.
1. Na hipótese em que o autor não comprova o nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido, não há como acolher a pretensão indenizatória deduzida em juízo.
2. Chamado pela doutrina de direito de tapagem, o §1o do art. 1.297 do Código Civil regula que os muros divisórios “presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação”.
3. Recurso conhecido e não provido.